Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. APLICATIVO DE MENSAGENS. BANIMENTO. JUSTIFICATIVA HIPOTÉTICA E GENÉRICA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL. “QUANTUM DEBEATUR”. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à ré que promova a reativação de conta em nome da autora junto ao Whatsapp e se abstenha de bloquear nova conta criada pela autora, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré às obrigações de fazer e não fazer, consistentes na reativação de seu perfil no aplicativo whatsapp e proibição de novo banimento, bem como condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Narrou que é usuária da plataforma há mais de dois anos, utilizando conta empresarial para o exercício de sua profissão (bancária). Relata que teve sua conta banida e, ao tentar reativá-la, não logrou êxito, tendo a ré afirmado que “algo nos leva a entender que violou os nossos Termos de Serviço”. Afirmou que tentou solução ao problema por diversas vias e ao longo de dias, sem sucesso. Alegou que tentou habilitar outro aparelho para dar prosseguimento às suas atividades profissionais, com posterior bloqueio do novo número cadastrado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 47481816). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 47481824).
4. A questão devolvida consiste na responsabilidade civil da ré e na adequação da condenação à obrigação de não fazer e de reparar danos morais. Em suas razões recursais, a sociedade empresária ré suscita a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o aplicativo de mensagens pertence à WhatsApp LLC, não podendo ser estendida a terceiros sua responsabilidade, em razão das limitações previstas no Marco Civil da Internet. Afirma que “a recorrida provavelmente violou as Políticas Comerciais do WhatsApp, o que é vedado pelo referido aplicativo, sendo que o banimento no aplicativo poderá ocorrer sem aviso prévio, conforme termos previstos e previamente anuídos pela Recorrida”. Aduz que a consumidora anuiu com os termos estabelecidos pela ré, sendo legítimo o seu banimento. Defende que as obrigações de fazer e não fazer são inviáveis de serem cumpridas pela ré, que não é titular do aplicativo de mensagens e que a vedação de novos banimentos é genérica e desproporcional. Verbera a inexistência de dano moral passível de reparação e que eventuais prejuízos materiais deveriam ter sido fixados a título de danos emergentes ou lucros cessantes e que o valor fixado é desproporcional.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Em se tratando de relação consumerista relativa a prestação de serviço de aplicação da internet, inexiste limitação à responsabilidade de empresa integrante de mesmo grupo econômico. O Facebook e o Whatsapp LLC integram o grupo Meta, de forma que o recorrente é parte legítima e responsável diante da falha na prestação de serviço apontada nos autos. Precedentes: Acórdão 1418683, 07265606520208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022; Acórdão 1294257, 07214166520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020 e Acórdão 1288956, 07163087720198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
7. Em se tratando de empresas integrantes do mesmo grupo econômico, inexiste inviabilidade do cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e pagar cominadas em sentença.
8. O recorrente não apontou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, consistente na efetiva violação das Políticas Comerciais do WhatsApp (artigos 350 e 373, II, ambos do CPC). Não bastam elocubrações a respeito de “possível violação”, mas deve ser indicado o fato concreto que ensejou o banimento da conta da usuária, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A ré não se desincumbiu do ônus de indicar fato impeditivo do pleito autoral, tampouco o comprovou. Prejudicada a análise a respeito da validade das Políticas Comerciais do WhatsApp e dos seus Termos e Condições.
9. A desativação da conta da autora causou evidentes prejuízos em sua esfera moral, na medida em que comprometeu a sua imagem no âmbito profissional. A conta desativada era utilizada em sua atividade laboral como bancária, área de atuação bastante sensível, considerando a relevância de seu objeto e a expressiva quantidade de fraudes perpetradas no bojo das atividades bancárias.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil e corresponde ao valor pedido na inicial.
11. Os alegados danos materiais não foram objeto de matéria devolvida.
12. No que tange à obrigação de não fazer, ficou consignado na sentença a condenação da ré para que “se abstenha de bloquear nova conta criada pela autora”. Não há qualquer limitação à obrigação de fazer cominada, o que configuraria um “salvo conduto” para que a autora utilize do aplicativo como bem lhe aprouver, o que não é razoável. Neste sentido, a sentença merece singelo reparo, tão somente para condicionar a obrigação de não fazer aos fatos pretéritos e à desativação imotivada da conta.
13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença reduzindo o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescidos de juros e mora (1%) e correção monetária (INPC) a partir da publicação do acordão e a respeito da obrigação de não fazer, que passará a ter o seguinte teor: DETERMINAR à ré que se abstenha de bloquear nova conta criada pela autora sem a justificativa objetiva e concreta da violação (indicação de fatos reais) ou com base em fatos anteriores ao trânsito em julgado da presente ação.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.